Tribunal: TJES
Processo: 5011969-25.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011969-25.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIEN DA SILVA BOECHAT SOARES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS APTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO TINHA PLENA CAPACIDADE DE COMPREENDER A ILICITUDE DOS SEUS ATOS. EVENTUAIS CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

1.

A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõe rito sumaríssimo, inadmitindo dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

2.

No que se refere a alegação de ausência de demonstração dos requisitos aptos para manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo que, uma vez utilizada a técnica de fundamentação
per relationem
pelo juízo originário nas inúmeras decisões posteriores prolatadas na ação originária, seria necessário juntar a estes autos a íntegra da decisão preambular que decretou a prisão processual do paciente em sede de audiência de custódia, a fim de fosse avaliada a juridicidade de seus termos.

3.

No que se refere ao alegado excesso de prazo, sabemos que é necessário confrontá-lo com um juízo de razoabilidade - à luz da complexidade do feito, do comportamento dos litigantes e da atuação do Estado-Juiz - para definir a sua efetiva caracterização, não devendo ser utilizada uma mera soma aritmética de decurso de tempo para tal finalidade.

4.
A
fere-se primeiramente que o deslinde célere da ação penal originária encontra-se prejudicado em razão da existência de mais de um acusado;
e
de inúmeros requerimentos formulados pela defesa técnica do paciente para fins de soltura do paciente,
e em razão do próprio requerimento formulado pela defesa técnica do paciente para fins de realização do exame de sanidade mental
.

5.

De acordo com a decisão (ID nº 6256056) proferida pelo juízo de primeiro grau, é possível observar que o laudo psiquiátrico de fls. 90/3 do Incidente de Sanidade Mental concluiu que o paciente tem a plena capacidade de compreender os atos a ele imputados.

6.
É
firme o entendimento de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

7.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5011969-25.2023.8.08.0000

PACIENTE: LUCIEN DA SILVA BOECHAT SOARES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA

Advogados do(a) PACIENTE: MATHEUS ANGELETI CASTILHO - ES33429-A, EMANUEL MEZADRE VIEIRA - ES31590-A, FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A, FRANCISCO FERREIRA COTTS - RJ89299

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, tr
ata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
6256054)
impetrado em favor de
LUCIEN DA SILVA BOECHAT SOARES
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
Vara Única de Bom Jesus do Norte/ES.

Narra o impetrante que o paciente teria sido preso em flagrante no dia 07 de setembro de 2020, por volta das 00hmin, após supostamente ter arremessado uma sacola branca contendo uma porção de aproximadamente 51 g (cinquenta e uma gramas) de cocaína.

Que foi realizada uma vistoria judicial autorizada no aparelho celular do paciente, onde, teria realizado conversas relacionadas a atividades ilícitas.

Narra ainda que
“o paciente se encontra acautelado desde a data descrita, tendo sido realizada no feito uma audiência de instrução no ano de 2021, com a instauração de um incidente de insanidade mental em prol do paciente, eis que não tinha plena capacidade de compreender a ilicitude de seus atos, tendo o incidente findado em abril do corrente ano”
.

Relata que até a presente data, não foi sequer delimitada data para audiência para realização do interrogatório do réu, mesmo após quase 06 (seis) meses da conclusão do incidente de insanidade mental, tendo a Magistrada, mantido a custódia cautelar do paciente em decisão datada de junho do presente ano.

Que o paciente é primário, de bons antecedentes, possui labor lícito, residência fixa, além de inexistir prova de que tenha interesse em se evadir do distrito da culpa, que sua liberdade coloca em risco à ordem pública ou que ameaçaria testemunhas.

Por fim, alega que não subsistem os motivos para a manutenção da prisão cautelar, sobretudo pela ausência de contemporaneidade, do
periculum libertatis
e por não estar presente os requisitos do art. 312 do CPP.

Requer que seja concedida a liminar para relaxar a prisão preventiva do paciente, com fundamento no art. 648, inc. II, do CPP.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº
6288935
.

As judiciosas informações foram lançadas pela dita autoridade coatora (ID nº
6738774
)

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
67714041
) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõe rito sumaríssimo, inadmitindo dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

Afere-se dos autos que o paciente fora preso em flagrante pelo fato de que se encontrava em local conhecido pela intensa prática do crime de tráfico de entorpecentes, sendo certo, que ao ser abordado, confessou a propriedade da droga apreendia, e sendo certo que as circunstâncias que nortearam a prisão aponta para existência de indícios de autoria quando a prática do delito de tráfico de drogas.

No que se refere a alegação de ausência de demonstração dos requisitos aptos para manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo que, uma vez utilizada a técnica de fundamentação
per relationem
pelo juízo originário nas inúmeras decisões posteriores prolatadas na ação originária, seria necessário juntar a estes autos a íntegra da decisão preambular que decretou a prisão processual do paciente em sede de audiência de custódia, a fim de fosse avaliada a juridicidade de seus termos.

Neste ponto, é importante consignar que
"
O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
"
(STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma).

No que se refere ao alegado excesso de prazo, sabemos que é necessário confrontá-lo com um juízo de razoabilidade - à luz da complexidade do feito, do comportamento dos litigantes e da atuação do Estado-Juiz - para definir a sua efetiva caracterização, não devendo ser utilizada uma mera soma aritmética de decurso de tempo para tal finalidade.

In casu
, afere-se primeiramente que o deslinde célere da ação penal originária encontra-se prejudicado em razão da existência de mais de um acusado; e de inúmeros requerimentos formulados pela defesa técnica do paciente para fins de soltura do paciente, e em razão do próprio requerimento formulado pela defesa técnica do paciente para fins de realização do exame de sanidade mental.

Incidência do enunciado nº 64 da Súmula desta Corte, segundo o qual
"não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa"

Quanto a alegação de que o paciente não tinha plena capacidade de compreender a ilicitude dos seus atos, entendo que também não merece prosperar.

De acordo com a decisão (ID nº 6256056) proferida pelo juízo de primeiro grau, é possível observar que o laudo psiquiátrico de fls. 90/3 do Incidente de Sanidade Mental concluiu que o paciente tem a plena capacidade de compreender os atos a ele imputados.

E, por fim, é firme o entendimento de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Pelo exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________